Tribunal: TJES
Processo: 5001123-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-41.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001123-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Ronald Adriano Augusto da Silva, preso desde 12/05/2023, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa

.

O paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), além de crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento

.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o paciente já foi pronunciado e o processo aguarda a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a superveniência da decisão de pronúncia supera eventual alegação de excesso de prazo na instrução criminal

. 4.

O feito encontra-se em estágio avançado, com o encerramento do
judicium accusationis
e sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já agendada para o dia 22 de outubro de 2026
.
Permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), dada a periculosidade concreta evidenciada pela natureza dos delitos e pelo risco de reiteração criminosa, conforme já ratificado em recurso anterior
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada
.

Tese de julgamento: 1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, conforme o Enunciado Sumular nº 52 do STJ
.

2.

Inexiste constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e o processo segue trâmite regular para julgamento em plenário
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
, e art. 14, II; CPP, art. 312, art. 422 e art.

473, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 52; STJ, HC nº 845.269/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.

05.11.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001123-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RONALD ADRIANO AUGUSTO DA SILVA, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que manteve a segregação cautelar do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o Paciente se encontra custodiado desde 12/05/2023. Argumenta que a demora não é atribuível à defesa e invoca o princípio da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, além de delitos previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (dentre outros, HC n. 845.269/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024), confirma o Enunciado Sumular nº 52 da própria Corte, que estabelece que a superveniência da sentença de pronúncia supera eventual alegação de excesso de prazo na instrução criminal. No caso vertente, a fase do
judicium accusationis
já foi encerrada, encontrando-se o feito em estágio avançado para o julgamento pelo Tribunal do Júri, com data de sessão agendada.
Em informações prestadas a este Juízo, o Exmo. Juiz de primeiro grau destacou que:

o processo está em estágio avançado para julgamento pelo Tribunal do Júri, com sessão agendada para o dia
22 de outubro de 2026, às 9h da manhã
, por se tratar de réu preso.

No que tange às medidas preparatórias, o processo foi declarado “em ordem”, com registro expresso de que não há nulidade a declarar e de que está sanado e preparado para julgamento, determinando-se providências típicas da fase do art. 422 e seguintes do CPP, destacando-se: (i) requisição do Laudo de Lesões Corporais Complementares da vítima (quesito nº 2 do laudo já juntado), (ii) intimação das partes, do ofendido (se possível) e das testemunhas, caso haja requerimento, (iii) atendimento às diligências requeridas pelas partes, além das orientações quanto à leitura/exibição de depoimentos e exibição de mídias em plenário, nos termos do art. 473, §3º, do CPP.

Assim, no estado atual,
a principal providência pendente/central indicada nos autos como
preparatória do plenário refere-se à complementação do laudo de lesões
(quando ainda não cumprida) e
às intimações e requisições necessárias para a sessão
, na forma já determinada, além do cumprimento de diligências eventualmente requeridas pelas partes. [grifei]

Ademais, a Primeira Câmara Criminal, ao apreciar recurso anterior (0002625-72.2023.8.08.0011), já havia ratificado a presença dos indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta evidenciada pela natureza dos delitos e pelo risco de reiteração criminosa. No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou dizendo que "
no que diz respeito ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras
medidas cautelares, diante da gravidade do crime em análise, a reiteração delitiva e
conveniência da instrução criminal, verifico que a substituição almejada não é adequada nesta fase processual
".

A manutenção da prisão na decisão de pronúncia mostra-se fundamentada na permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, não se vislumbrando alteração no contexto fático que autorize a soltura imediata, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.